Tribunal: TJSP
Processo: 1036139-67.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Falha na prestação de serviço – Apelante que sofreu queda de maca ao realizar exame laboratorial de ressonância magnética – Paciente que sofria de dores na região lombar inferior (lombalgia) – Condição de vulnerabilidade evidenciada – Funcionários do laboratório que deveriam ter prestado pronto auxílio, não se mostrando necessária a solicitação expressa de

Ementa:

Apelação Cível – Indenização – Falha na prestação de serviço – Apelante que sofreu queda de maca ao realizar exame laboratorial de ressonância magnética – Paciente que sofria de dores na região lombar inferior (lombalgia) – Condição de vulnerabilidade evidenciada – Funcionários do laboratório que deveriam ter prestado pronto auxílio, não se mostrando necessária a solicitação expressa de ajuda pela apelante para descer do equipamento – Profissionais que detêm o conhecimento técnico para colocação e retirada de pacientes do aparelho de ressonância magnética – Inobservância dos protocolos de segurança e operabilidade – Risco de queda que corresponde a evento previsível – Dever de cuidado não observado – Ônus da prova – Culpa exclusiva da vítima não comprovada – Negligência caracterizada – Precedentes.

Indenização – Valores não impugnados pelo apelado – Danos materiais – Gastos suportados pela apelante em razão da fratura de bacia e contusão do braço direito que restaram comprovados – Danos morais – Caracterização "in re ipsa" – Suficiência da prova dos transtornos causados à apelante – Valor da indenização pleiteado na inicial que não se mostra exagerado – Gravidade das lesões sofridas pelo apelante, longo tempo de tratamento fisioterápico e incerteza de completo restabelecimento que justificam o quantum indenizatório sugerido – Recurso provido.

Sucumbência – Inversão do ônus – Fixação de honorários nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001026145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036139-67.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IARA
MARIA DE SOUZA, é apelado SALOMAO E ZOPPI SERVIÇOS MÉDICOS E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento ao recurso. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, REZENDE
SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37479
Apelação Cível no 1036139-67.2019.8.26.0001
Comarca: 5a Vara Cível do F. R. de Santana da Comarca de São Paulo
Apelante/Autora: IARA MARIA DE SOUZA
Apelado/Réu: SALOMÃO E ZOPPI SERVIÇOS MÉDICOS
Juiz: Raphael Garcia Pinto
Apelação Cível Indenização Falha na prestação de serviço
Apelante que sofreu queda de maca ao realizar exame
laboratorial de ressonância magnética Paciente que sofria de
dores na região lombar inferior (lombalgia)
Condição de
vulnerabilidade evidenciada Funcionários do laboratório que
deveriam ter prestado pronto auxílio, não se mostrando
necessária a solicitação expressa de ajuda pela apelante para
descer do equipamento – Profissionais que detêm o
conhecimento técnico para colocação e retirada de pacientes do
aparelho de ressonância magnética
Inobservância dos
protocolos de segurança e operabilidade Risco de queda que
corresponde a evento previsível
Dever de cuidado não
observado Ônus da prova Culpa exclusiva da vítima não
comprovada Negligência caracterizada Precedentes.
Indenização Valores não impugnados pelo apelado Danos
materiais
Gastos suportados pela apelante em razão da
fratura de bacia e contusão do braço direito que restaram
comprovados Danos morais Caracterização “in re ipsa”
Suficiência da prova dos transtornos causados à apelante

Valor da indenização pleiteado na inicial que não se mostra
exagerado Gravidade das lesões sofridas pelo apelante, longo
tempo de tratamento fisioterápico e incerteza de completo
restabelecimento que justificam o quantum indenizatório
sugerido Recurso provido.
Sucumbência Inversão do ônus Fixação de honorários nos
termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
Cuida-se de ação de indenização ajuizada por Iara
Maria de Souza em face de Salomão e Zoppi Serviços Médicos e
Participações S.a. julgada improcedente pela r. sentença de fls. 170/173, cujo
relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado, apela a autora a fls. 176/191. Em
síntese, pretende que seja reconhecida a ocorrência de omissão e negligência
no serviço prestado pelo laboratório réu. Aduz que não foi observado o dever
de diligência, em especial diante do quadro da autora, paciente com 62 anos
de idade e fragilizada ante a realização de exame médico, portanto em
situação de vulnerabilidade. Aduz a autora que permaneceu deitada durante
longo período de tempo, de modo que não poderia ser autorizada a se levantar
sozinha de maca de forma repentina. Afirma que a conduta do réu concorreu
para o risco danoso, consistente na queda da maca que resultou na fratura de
quadril após a realização do exame. Sustenta que a sentença não sopesou o
zelo e a finalidade das obrigações inerentes ao serviço de saúde que deveria
ter sido prestado pelo réu, restando equivocada a conclusão de que restou
ausente qualquer conduta comissiva ou omissiva dos prepostos do réu. Alega
que o réu, na prestação de serviço de saúde, deveria garantir e zelar em suas
dependências pela segurança e integridade física de seus pacientes, em
especial os mais idosos e com problemas ortopédicos, como era o caso da
autora, que apresentava problemas em sua coluna e quadril. Entende que
restou deficiente o treinamento oferecido aos prepostos do réu, que deveriam
prestar informações e auxílio aos pacientes mesmo na hipótese de não ter sido
solicitada ajuda. Entende que caracterizado nexo de causalidade entre a
conduta omissiva do réu e o resultado danoso experimentado pela autora.
Reitera a necessidade de reconhecimento da responsabilidade objetiva do réu
e informa que os fatos narrados restaram incontroversos, porquanto não
impugnados na peça defensiva apresentada pelo demandado.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
197/207).
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo positivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em
condições de julgamento.
O recurso está em vias de ser provido.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo “a quo”,
restou caracterizada a alegada falha na prestação de serviço a justificar a
indenização pleiteada pela autora, ora apelante.
Com efeito, conquanto não se ignore que a
apelante, apesar de qualificada como idosa, ostentava pouco mais de
sessenta anos à época dos fatos, estando em pleno gozo de sua saúde mental
e física, importa salientar que patente se afigurava sua condição de
vulnerabilidade, em especial diante das dores na região do quadril que a
afligiam, motivo que, aliás, levou-a a realizar os exames laboratoriais em
estabelecimento mantido pelo apelado.
Neste
aspecto,
em
que
pese
a
conclusão
manifestada pelo douto magistrado de primeiro grau, não é o caso de se
afastar a ocorrência de negligência na conduta dos prepostos do laboratório
apelado.
De fato, era de conhecimento dos funcionários do
laboratório apelado que a paciente apelante sofria de dores na região lombar
inferior (lombalgia), motivo pelo qual foi solicitada a realização de “ressonância
magnética da coluna lombossacra” (fl. 25).
Logo, diante do próprio quadro clínico apresentado
pela apelante, era o caso de pronta prestação de auxílio pelos funcionários do
laboratório, não se mostrando necessário que aquela solicitasse a estes ajuda
para descer do equipamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode olvidar que somente os profissionais
do laboratório, prepostos do apelado, possuem o conhecimento técnico para a
colocação e retirada de pacientes do aparelho de ressonância magnética, na
medida em que recebem treinamento para opera-lo seguindo os protocolos de
segurança e operabilidade.
Assim, tendo em vista que os prepostos do
laboratório apelado são os detentores do conhecimento técnico para a
operação do equipamento e que o risco de queda dos pacientes corresponde a
evento previsível, evidente que o apelado deve ser responsabilizado pela
queda sofrida pela apelante, que resultou da descida da maca em que foi
realizado o exame.
Em outras palavras, os prepostos do apelado não
agiram com o dever de cuidado esperado, não logrando êxito em evitar o
acidente ocorrido nas dependências do laboratório.
Incumbia, pois, ao apelado, o ônus de provar que
foram prestadas, à paciente apelante, as devidas informações e auxílio
material durante todo o exame, inclusive no que se refere à sua colocação e
retirada no aparelho de ressonância magnética, e que esta teria recusado
expressamente a ajuda oferecida, única hipótese em que a excludente de
responsabilidade - culpa exclusiva da vítima - restaria comprovada, o que não
se verificou no caso dos autos.
Ao contrário, restou evidente a negligência na
prestação do serviço ofertado pelo apelado, a justificar sua responsabilização
pelos danos materiais e morais suportados pela apelante.
A
este
respeito,
confira-se
o
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recentemente manifestado por esta e. Corte em caso análogo ao dos autos:
APELAÇÃO.
Ação
indenizatória por danos morais. Falha na prestação
do serviço. Hospital. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora.
Apelante que sofreu queda de maca, implicando em
ampliação de suas dores na coluna. Danos morais
fixados em R$10.000,00 (dez mil reais). Pretensão
de majoração. Não acolhimento. Valor fixado que é
suficiente
preencher
o
caráter
retributivo
e
compensatório. Precedentes dessa Corte. Sentença
mantida. Recurso não provido (TJSP; Apelação
Cível
1002554-51.2018.8.26.0650;
Relator
(a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 3a
Vara; Data do Julgamento: 26/10/2020; Data de
Registro: 26/10/2020).
No mesmo sentido:
APELAÇÃO
CÍVEL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
Revogação da justiça gratuita.
Desacolhimento. Não houve comprovação de mudança na situação econômica da parte
beneficiada. A responsabilidade civil dos hospitais é
objetiva. Comprovada a queda de maca em exame
de endoscopia, com fratura craniana. Dever de
indenizar configurado. Por se tratar de dano
imaterial, não há critérios objetivos a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizados, devendo o magistrado cuidar para que a
indenização sirva para coibir a reiteração da conduta
lesiva, ao mesmo tempo que não dê causa a
enriquecimento ilícito. No caso em análise, o valor
fixado na sentença de primeiro grau ( R$ 30.000,00)
mostrou-se adequado para os fins a que a
indenização se propõe. Os lucros cessantes devem
ser calculados pelo tempo em que persistiu a
incapacidade para o trabalho. A incidência dos juros
de mora a partir do evento danoso não é aplicável
para os casos de responsabilidade civil contratual.
RECURSOS NÃO PROVIDOS (TJSP; Apelação
Cível
0001928-79.2012.8.26.0223;
Relator
(a):
Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data
de Registro: 11/03/2020).
No que tange ao valor da indenização, importa
salientar que o apelado não se insurgiu especificamente contra os valores
apresentados pela apelante na inicial.
Em vista da comprovação dos gastos suportados
pela apelante em razão da fratura de bacia e da contusão do braço direito (fls.
63/72), de rigor a condenação do apelado ao pagamento de indenização no
importe de R$ 973,91, com incidência de correção monetária e juros de mora
desde o evento danoso.
Em relação aos danos morais, de se pontuar que
estes se caracterizam “in re ipsa”, impondo-se, igualmente, o dever de
reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Suficiente, no caso dos autos, para fins de
reconhecimento da responsabilidade do laboratório apelado, a prova dos
transtornos causados à apelante em decorrência da falha na prestação do
serviço para que seja reconhecida sua responsabilidade de indenizar.
No que concerne à indenização, cumpre ressaltar
que é cediço na doutrina e na jurisprudência que o valor deve refletir a
reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao
enriquecimento sem causa do ofendido.
Em suma, a indenização do dano moral abrange o
aspecto ressarcitório e punitivo, não devendo ser tão branda a ponto de se
tornar inócua, nem tão pesada que se transforme em móvel de captação de
lucro (Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Companhia Editora
Forense, p. 318).
E, para que ela se dê de maneira justa, devem-se
levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do
“quantum”, atendidas as condições do ofensor, do ofendido, e do bem jurídico
lesado, bem como a extensão e a gravidade do dano.
Feitas tais considerações, não se mostra exagerado
o valor da indenização pleiteado na inicial, no importe de R$ 29.910,11,
correspondente a trinta vezes o valor dos danos materiais e equivalentes a
28,78 salários mínimos vigentes, em especial considerando-se a gravidade das
lesões sofridas pela apelante, o longo tempo de tratamento fisioterápico
necessário para voltar a se locomover - cerca de seis meses, bem como a
incerteza de seu completo restabelecimento.
Sobre o referido valor, incidirão juros de mora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção monetária a contar do trânsito em julgado deste acórdão.
Em vista do exposto, arcará o apelado com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios da parte apelante, ora fixados em 12% sobre o valor atualizado
da condenação, nos termos do quanto disposto no artigo 85, § 2o, do Código
de Ritos.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida
sobre as matérias jurídicas nele insertas.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30884/2020
Apelação Cível no 1036139-67.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Iara Maria de Souza
Apelado: Salomao e Zoppi Serviços Médicos e Participações S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30884
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na atribuição do elevado valor deferido.
Outrossim, para o problema apontado pela inicial, TRINTA MIL REAIS
quase, é valor excessivo e ainda mais com os juros, e sem falar na correção monetária.
No cálculo final esse “quantum” vai superar R$-50.000,00.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de MORTE, indenização por dano moral
no importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, fixou-se um valor que com os acréscimos deverá ampliar em muito
aquele limite, da indenização por MORTE.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso, inda
que parcial, reduzido o valor para R$-10.000,00 pois que lobrigo que a A. também se
houve com culpa, na linha das judiciosas considerações da sédula decisão de Primeiro
Grau, e para tais fins apresento divergência, SINE IRA ET STUDIO.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
1391AD88
10
11
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
1398C817
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1036139-67.2019.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.